Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há omissão no acórdão quando a matéria apontada foi devidamente apreciada, prevalecendo tese contrária àquela defendida pela embargante.

2. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o propósito de reexame do agravo de instrumento.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.